Tribunal: TJDFT
Processo: 0736907-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 da LEI 9.099/95). OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIO INOCORRENTE.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado.

3. In casu, o Embargante assevera que o acórdão incorreu em omissão, quanto ao art. 169, §1o da CF, referente à manifestação sobre a prévia dotação orçamentária para concessão do reajuste e pugna pela suspensão do feito, consoante decisão do STF no RE 905.357/RR. Ademais, sustenta que há contradição, porquanto a matéria estaria afeta ao Tema 1009 do STJ.

4. Entretanto, a controvérsia não se enquadra na hipótese elencada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 905.357 RG/RR (tema 864), uma vez que não se trata de implantação de reajuste salarial previsto na Lei n. 5.249/2013, mas somente da utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria, na forma prevista nas Portarias n. 124/2009 e n. 74/2015 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

5. Outrossim, a matéria objeto dos autos diz respeito, tão somente, ao direito do servidor à percepção da Gratificação de preceptoria, matéria alheia àquela discutida no julgamento do RE 1.769.306/AL e RE 1.769.209/AL (Tema 1.009 STJ), conforme devidamente fundamentado no acórdão embargado.

6. Na verdade, pretende a embargante a rediscussão da matéria, o que é defeso em sede de embargos de declaração. Desse modo, inexistentes vícios a serem sanados, mantenho o acórdão tal como lançado.

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.